Tribunal: TJSP
Processo: 2130425-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada - Taxa de licença dos meses de junho de 2016, 2018 e 2019, ISS e multa dos exercícios de 2016 e janeiro a março de 2017 – Autos de infração lavrados em razão da simulação do estabelecimento comercial em outro município – Teses que demandam dilação probatória – Decisão mantida - Inteligência do art. 252 do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada - Taxa de licença dos meses de junho de 2016, 2018 e 2019, ISS e multa dos exercícios de 2016 e janeiro a março de 2017 – Autos de infração lavrados em razão da simulação do estabelecimento comercial em outro município – Teses que demandam dilação probatória – Decisão mantida - Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não provido.